Tribunal: TJSP
Processo: 2177484-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177484-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INDÚSTRIA DE PLÁSTICO E VIDRO BRAÇO LTDA., é agravado FDR
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177484-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2177484-70.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Indústria de Plástico e Vidro Braço Ltda.
AGRAVADO
FDR Comercializadora de Energia Ltda.
COMARCA
São Paulo F.R. do Santo Amaro - 6a Vara
VOTO No 38.030
EMENTA

Execução
de
título
extrajudicial.
Gratuidade processual. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da
impossibilidade de custear as despesas do processo. Prova em concreto
não apresentada. Pedido de parcelamento das custas iniciais.
Descabimento. Ausência de demonstração de que a exequente não detém
condição de pagar as custas iniciais. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de diferimento
ou parcelamento das custas iniciais formulado pela autora, assim como a
gratuidade processual.
A agravante afirma que diante do elevado valor da
causa ela não possui fluxo de caixa necessário para o custeio das despesas
processuais em parcela única, como demonstravam os documentos acostados
aos autos.
A recorrente diz que o faturamento da empresa se
reduziu pela metade desde o início da pandemia COVID19, tendo por isso
prorrogado o pagamento dos acordos junto aos bancos, quadro que autorizava a
concessão da gratuidade processual e subsidiariamente o parcelamento das
custas iniciais.
Ao agravo foi concedido efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177484-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que
dispensa a intimação da demandada para responder ao recurso.
O Código de Processo Civil anuncia ser suficiente à
concessão da gratuidade processual, no caso de pessoa natural, a declaração
da parte no sentido de não deter suficientes recursos financeiros (artigo 99, §
3o).
As
pessoas
jurídicas,
contudo,
essas
devem
comprovar a efetiva necessidade do benefício.
Disso decorre que, na espécie, à concessão da
gratuidade era necessária a efetiva comprovação de que a postulante não
detinha recursos econômicos para arcar com as despesas do processo sem
prejuízo de suas atividades.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, a quem cabe ditar a inteligência da lei federal:
“Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter
condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui
fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita." (EREsp n.o
321.997-MG, Corte Especial, rel. Min. Cesar Asfor Rocha).
“A gratuidade de justiça é assegurada a todas as
pessoas jurídicas, filantrópicas ou não, desde que provada a sua incapacidade
financeira de arcar com as despesas processuais, hipótese não ocorrente, in
casu. II - Recurso improvido.” (AgRg no REsp. no 1.043.790-SP, rel. Min.
Massami Uyeda).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177484-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ora, as peças que a recorrente aqui apresentou não
revelavam a alegada impossibilidade de pagamento das custas iniciais, eis que
se cuidava, apenas, de cópia de um título de crédito e de dois contratos de
mútuo.
Aquela revelação mostrava-se fundamental, eis que
só assim poderia a Corte dizer equivocada a assertiva do Juiz de que a
exequente tinha condições de antecipar as custas processuais.
Afinal, se justamente sob tal argumento o Magistrado
indeferiu a gratuidade processual e o pedido parcelamento das custas iniciais,
então havia a litigante de trazer no recurso elemento que contrariasse aquela
assertiva.
Em suma, as razões recursais não autorizam a reforma
da decisão monocrática, apresentando-se, pois, manifestamente improcedente o
agravo.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator